Tribunal: TCU
Processo: 019.435/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Lucia Togneri Melo,Maria da Gloria Togneri,Maria da Penha Togneri de Freitas contra o Acórdão 9.184/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelas Sras. Maria da Gloria Togneri, Maria da Penha Togneri de Freitas e Maria Lucia Togneri Melo contra o Acórdão 9184/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar sem efeito a alínea "b" e os subitens 1.7.1, 1.7.1.1, 1.7.1.2 e 1.7.3 do Acórdão 9184/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar legal o ato de reversão da pensão militar instituída pelo Sr. Nelson Togneri em favor das Sras. Maria da Gloria Togneri, Maria da Penha Togneri de Freitas e Maria Lucia Togneri Melo (peça 4; ato 47773/2016), concedendo-lhe registro; e 9.4. encaminhar cópia desta deliberação às recorrentes e ao órgão de origem.